Tribunal: TJES
Processo: 5024093-27.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024093-27.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AQBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: SAMELA DE OLIVEIRA SCARPATTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024093-27.2022.808.0048

RECORRENTE: AQBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A

RECORRIDO: SÂMELA DE OLIVEIRA SCARPATTI

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. MAQUININHA. BLOQUEIO IRREGULAR DE RECEBÍVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DA INIDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
SAMELA DE OLIVEIRA SCARPATTI
em face de
AQBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, através da qual alega a requerente, que possui máquina de cartão de crédito junto à requerida, e após alguns meses de uso deparou-se com valores bloqueados, motivo pelo qual, solicitou inúmeras vezes o desbloqueio, restando infrutíferas as tentativas, postula liberação do valor retido, indenização material (lucros cessantes) e reparação moral.

Em sede de contestação (ID. 4458476), o requerido afirmou que não houve falha na prestação de serviço, uma vez que, os bloqueios se deram no momento que o setor de prevenção de fraude, que detectou a possibilidade de fraude. Sustenta, ainda, a tese de que a autora possuía conhecimento do procedimento, posto que, essa informação estava no contrato de credenciamento, ressaltando ainda que os valores podem ser retidos por até 6 meses e 15 dias.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID.4458992) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a

pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
OBRIGAR
a requerida a
promover o desbloqueio
da respectiva quantia, com as deduções contratuais, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data de cada bloqueio, fixando-se o prazo de
quinze dias úteis
, sob pena imposição de multa diária de R$

200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais);

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais,

quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento
.

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 4458995) aduzindo que não houve dano à parte autora. Ressalta que houve
chargeback,
que não há o dever de indenizar. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor de danos morais.

A parte Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões ao Recurso (ID. 4459000), pleiteando pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e recebe-o somente em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Após análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsia acerca da existência de falha na prestação de serviço pela parte Recorrente.

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a origem do dano suportado pela parte Recorrida é o bloqueio injustificado dos recebíveis da maquininha junto a Recorrente, impossibilitando de acessar o valor das vendas.

Em que pese o Recorrente aduzir em suas razões recursais que “as transações foram bloqueadas em razão de suspeita de possível chargeback, vez que as mesmas foram de valores consideráveis e em sequência para os mesmos portadores e em horários que ultrapassam o habitual de comércios desta natureza”, não vislumbro justificativa para a conduta da recorrente, vez que sequer há comprovação de tal fraude.

Por outro lado, a Recorrida comprovou a tentativa frustrada de perceber os valores ora questionados. Isto posto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, pois como bem evidenciado na sentença guerreada:

Desse modo, embora reconhecida a regularidade do bloqueio, importante destacar que a requerente contatou a demandada a fim de esclarecer a movimentação, tendo apresentado termo de declaração de entrega e, ademais, o pagador (terceiro) não questionou a compra e a ré não promoveu o chargeback (devolução do valor ao pagador), de sorte que inexiste motivo para a manutenção do bloqueio

Resta evidenciada, portanto, a falha na prestação dos serviços da Recorrente. Sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido:

INDENIZAÇÃO - Bloqueio pela ré de máquina usada pelo autor para recebimento de pagamentos feitos por seus dientes via cartão - Bloqueio de valores em razão de suspeita de fraude - Descabimento - Autor provou suficientemente que trabalha como serralheiro e que usava a máquina de cartão que lhe foi oferecida pela ré para receber pagamentos de clientes - Recibos e declarações apresentadas demonstram suficientemente a irregularidade do bloqueio do valor indicado na petição inicial - Bloqueio de valores injustificado - Ré que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito alegado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC - Sentença de parcial procedência da ação confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 20% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, 5 11, do CPC - Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: AC 10074909120218260011 registro: 2022.0000196301; 20ª Câmara de Direito Privado; Relator(a): Álvaro Torres Júnior; Comarca: São Paulo Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 21/03/2022 Data de publicação: 21/03/2022)

No tocante à indenização por danos morais, entendo pela manutenção, upois entendo que houve o abalo moral, e o valor fixado em sentença está de acordo com os moldes fixados por esta Turma, não havendo que se falar em minoração, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, dentro dos parâmetro da razoabilidade e proporcionalidade.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Reputo razoável a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, estabelecida pelo juízo
a quo,
quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Ademais, o valor se mostra condizente com o montante fixado por esta Turma em casos semelhantes, razão pela qual entendo pelo ajuste do valor de danos morais através de sua minoração.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se perfaz exorbitante ou irrisório, entendo por bem manter a sentença nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença
a quo,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante
art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)